Tribunal: STF
Processo: ARE 1518510
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-19
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PLANO DE SAÚDE. Autora aposentada demitida. Manutenção do plano de saúde coletivo da empregadora nas mesmas condições que gozava na ativa. Admissibilidade. Incidência do artigo 31 da Lei no 9.656/98, que determina paridade de tratamento entre empregados ativos e inativos. Entendimento firmado pelo STJ por julgamento em regime de casos repetitivos, Tema 1.034, enunciado “b”. Não há direito a um valor específico, mas sim a adesão a um plano coletivo único empresarial destinado aos empregados ativos. Reajuste por mudança de faixa etária. Julgamento de Recurso Repetitivo pelo STJ autorizou o reajuste por faixa etária para os planos individuais e familiares (tema 952). Planos coletivos admitem mesmo regramento dos planos individuais e familiares no tocante aos reajustes por mudança de faixa etária, conforme recente tese fixada pelo STJ no julgamento de Recursos Repetitivos (tema 1016). Hipótese em que os reajustes observaram as normas de regência. Valor do prêmio pago na última faixa etária corresponde a menos de seis vezes o valor pago na primeira faixa etária. Variação de reajustes das últimas três faixas etárias inferiores à variação entre as sete primeiras. Ação improcedente. Sentença mantida. Recurso improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 6º; e 196, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso concreto, a autora está inclusa no mesmo plano de saúde ofertado para os funcionários ativos, conforme esclarece a ré em contestação (fls. 96/97).



    Portanto, não há qualquer ilegalidade praticada pela ré, que observou o precedente vinculativo no tocante à manutenção de plano idêntico, inclusive no tocante à fixação do prêmio.



    A razão do significativo incremento do valor do prêmio é outra, totalmente diversa da suposta cobrança de valores diversos para funcionários ativos e inativos.



    O novo valor do prêmio decorre exclusivamente da atual condição empregatícia da autora, que deixou de contar com o subsídio do custeio do plano pela ex-empregadora.



    De fato, o aumento da mensalidade não decorre de cobrança de mensalidade diversa para ativos e inativos, mas sim pela alteração da forma de contribuição, na medida em que agora o prêmio é custeado exclusivamente pelo beneficiário.



    (...)



    3. Tampouco se cogita de ilegalidade decorrente da previsão de reajuste por mudança de faixa etária. A validade de reajustes por mudança de faixa etária em planos coletivos foi elucidada pelo STJ em julgamento recente de casos repetitivos (REsp. nos 1.715.798/RS, 1.716.113/DF, 1.721.776/SP, 1.723.727/SP, 1.726.285/SP e 1728839/SP), com a formulação dos seguintes enunciados:



    (...)



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como das normas coletivas firmadas entre as partes e do edital de privatização da empresa, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279 e 454 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Plano de saúde. Ex-empregado. Fatos e provas. Normas coletivas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como das normas coletivas firmadas entre as partes e do edital de privatização da empresa. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 189.655/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/5/2019).



    No mesmo sentido: RE 1.231.979-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 18/12/2019; RE 1.173.779-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31/5/2019 e RE 832.960-AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21/5/2019. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente no exercício da Presidência



Documento assinado digitalmente